Tribunal: STF
Processo: HC 60520
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-13
Data de publicação: 1983-09-13

Ementa:
CRIMINAL. DENUNCIA ENGLOBANDO CRIMES DIVERSOS ATRIBUIDOS AOS MESMOS
PACIENTES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO HÁ DE REFORMAR-SE ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO DE MILITAR SOB O FUNDAMENTO DE QUE EM UMA SÓ DENUNCIA
FORAM ENGLOBADOS VARIOS CRIMES ATRIBUIDOS AOS PACIENTES, COMETIDOS
EM EPOCAS DIFERENTES E CONTRA VITIMAS DIVERSAS, ALGUNS EM CONCURSO E
OUTROS NÃO, SE O PACIENTE VEIO A SER CONDENADO PELOS CRIMES DE
CONCUSSAO E DE APROPRIAÇÃO INDEBITA, PRATICADOS EM CO-AUTORIA, E NÃO
SE OBSERVA TER OCORRIDO QUALQUER PREJUIZO PARA A DEFESA (ART-499 DO
CPPM).